Tribunal: TJDFT
Processo: 0728547-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DESPACHO Vistos. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido liminar e de concessão da gratuidade de justiça, INTIME-SE o impetrante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos declaração de hipossuficiência, bem como a documentação comprobatória de sua alegada incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, em especial, sua última declaração de imposto de renda. No mesmo prazo, em observância ao disposto no enunciado n.° 510 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, concedo ao impetrante, excepcionalmente, a oportunidade de emendar sua petição inicial, de modo a especificar, com a juntada da respectiva prova documental, o ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora